Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0732709-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Infere-se dos autos originários que foi expedido alvará de levantamento em favor do exequente agravado. Assim, faculto ao agravante manifestação de direito quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator